Tribunal: STF
Processo: Rcl 46129
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Alisson Denardi Rodel afirma haver o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, no procedimento nº 5001735-59.2021.8.21.0010, inobservado o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Narra ter sido preso em flagrante, em 22 de janeiro de 2021, sem audiência de custódia. Argumenta que o Supremo, ao deferir a tutela de urgência no processo objetivo, determinou às autoridades judiciárias que passassem a efetuar as audiências no prazo máximo de vinte e quatro horas, contadas do momento da prisão. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, o deferimento da liberdade e, sucessivamente, a determinação de realização da audiência de custódia. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    O Juízo, em informações, esclarece não ocorrida a audiência presencial ante a flexibilização da exigência em virtude da pandemia covid-19. Reporta-se à Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirmando estar impossibilitado de utilizar sistema de videoconferência. Aduz convertida em preventiva, no dia 25 de janeiro de 2021, a prisão em flagrante.
    2. O Plenário, ao acolher o pedido de implemento de medida acauteladora formulado no processo objetivo, determinou a realização das audiências de custódia em noventa dias, assentando obrigatória a ocorrência no prazo de vinte e quatro horas, contadas da prisão. Confiram trecho da ementa: 
    […]
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    (Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, da minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de fevereiro de 2016.)
    Não apresentado o custodiado à autoridade judiciária, configura-se a contrariedade ao decidido no precedente.
    O argumento do risco de contágio é improcedente. A crise sanitária está generalizada. Alcança a todos indistintamente. Em síntese, o vivenciado, nos dias atuais, é de neutralidade absoluta ante a ordem jurídica, cumprindo ao Estado viabilizar, sem menosprezo ao direito do preso, as audiências.
    Não cabe, contudo, potencializar o alcance da reclamação, levando em conta alegada inobservância do que proclamado quando do julgamento da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, visando a insubsistência da prisão determinada na origem. A soltura deve ser buscada na via adequada, sendo impróprio o manuseio da medida como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando ao Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, considerado o procedimento nº 5001735-59.2021.8.21.0010, a realização, no prazo de vinte e quatro horas, da audiência de custódia, com a presença do reclamante.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator